Tribunal: STF
Processo: Rcl 51198
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADPF 324. RE 958.252-RG (Tema 725) e RE 611.503-RG (Tema 360). Ilicitude da terceirização reconhecida na fase de conhecimento. Trânsito em julgado em relação à reclamante ocorrido anteriormente ao julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 pelo STF. Súmula 734/STF. Ato reclamado proferido em sede de execução, reafirmando a preclusão da questão. Não esgotamento das instâncias ordinárias em relação à alegação de violação do RE 611.503-RG e do RE 958.252-RG. Ausência de vício de inconstitucionalidade qualificado. Reclamação a que se nega seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda., com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição da República e 156 do RISTF, contra decisão do Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010635-12.2016.5.03.0021, à alegação de infringência às decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e dos Recursos Extraordinários 611.503-RG (Tema 360) e 958.252-RG (Tema 725).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante alega reconhecido, pela Justiça do Trabalho, o vínculo empregatício entre a parte beneficiária da decisão e a empresa tomadora de serviços (Banco Itaú), diante da ilicitude do contrato de terceirização.



    Após a negativa de provimento do recurso ordinário, foi interposto apenas pelo Banco Itaú o recurso de revista, no bojo do qual homologado pedido de renúncia requerido pela parte beneficiária.



    Noticia que na fase de liquidação foram interpostos recursos nos quais alegada a inexigibilidade do título executivo judicial, bem como a impossibilidade de renúncia, tendo em vista que postulada no recurso do Banco Itaú a reforma integral da sentença, com efeitos para os dois litisconsortes (tomador e prestador de serviço).



    Por último, interposto recurso de revista em agravo de petição.



    3. A reclamante aponta a inexigibilidade do título executivo judicial, uma vez reconhecido, pelo STF, no RE 958.252-RG (Tema 725), a licitude de toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto.



    4. Sustenta que a renúncia em face do Banco Itaú não permite o reconhecimento da coisa julgada em face da ora reclamante (prestadora do serviço) em momento anterior, pois somente com a renúncia do direito relativamente ao banco reclamado é que se pode dizer tenha se estabilizado a decisão que reconheceu a ilicitude da terceirização, implicando nos efeitos da decisão que se pretendeu executar perante somente a prestadora de serviços. Aduz, no ponto, que sua responsabilidade solidária somente ocorreu com o trânsito em julgado da renúncia em face do banco, o que ocorreu após o julgamento do RE 958.252 pelo STF.



    5. Deduz que, ao julgamento do RE 611.503-RG (Tema 360 da sistemática da repercussão geral), esta Suprema Corte definiu inexigível o título judicial formado com base em ato normativo declarado inconstitucional, o que não foi observado pelo Tribunal de origem quando proferiu a decisão reclamada.



    6. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada.



    No mérito, postula a procedência do pedido, para assentar a inexigibilidade do título executivo.



    7. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. Na espécie, a parte reclamante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial, uma vez reconhecida pelo STF a licitude da terceirização, de modo que a decisão reclamada violaria o entendimento assentado por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF 324, do RE 958.252-RG e do RE 611.503-RG.



    3. Entretanto, apesar de objetivar a aplicação do mérito dos referidos paradigmas, a reclamante pretende discutir, em sede de reclamação, o momento em que ocorreu o trânsito em julgado relativo à questão da terceirização da atividade-fim.



    Para tanto, alega que, a despeito de o recurso de revista ter sido interposto apenas pelo Banco Itaú (tomador do serviço) e não pela ora reclamante (prestadora do serviço), o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo trabalhista ocorreu no mesmo momento para as duas partes, por se tratar de litisconsórcio passivo unitário.



    4. Na origem, o Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, ao exame dos embargos à execução, assim se manifestou quanto à exigibilidade do título judicial:



    “A embargante arguiu a inexigibilidade to título executivo ante a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a terceirização de serviços.



    No caso, conforme decidido na exceção de pré-executividade a decisão que declarou a ilicitude da terceirização transitou em julgado em 13/12/2017, ou seja, antes do julgamento da ADPF n. 324 e do RE 958.252. Desse modo, aplica-se ao caso a modulação de efeitos determinada pelo STF, verbis:



    "Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018." (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4620584, grifou-se).



    A modulação de efeitos pelo STF afasta a aplicação do art. 884, § 5º, da CLT.



    Destarte, ratifico a decisão de ID. 310f9f7 por seus próprios fundamentos e julgo improcedente os embargos à execução opostos.”



    5. Por elucidativo, trago à colação o acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em sede de agravo de petição em que esclarecida a controvérsia quanto ao trânsito em julgado, a fundamentar a exigibilidade do título judicial e a não aplicação dos paradigmas do STF ao caso:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO. MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. COISA JULGADA. PRESERVAÇÃO. A decisão proferida pelo Excelso STF, com repercussão geral, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 324, relativa à terceirização de atividades da empresa alcança apenas os processos em curso, sem julgamento de mérito, uma vez que o julgamento determinou, expressamente, a preservação da coisa julgada.



    [...]



    3.1 - EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL



    A executada ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA pretende a aplicação imediata da Tese de Repercussão Geral - RE 958.252 e ADPF 324, argumentando que o título judicial exequendo se tornou inexigível diante das decisões proferidas pelo STF, que reconheceram a licitude da terceirização entre empresas, em todo o processo produtivo. 



    Trata-se de processo em fase de liquidação da r. sentença que declarou a ilicitude da terceirização (ID. 983c475), mantida por esta d. Turma (ID. 80f93cd), com trânsito em julgado em relação à agravante em 14/12/2017. 



    Com efeito, a matéria retrata o entendimento que vinha sendo adotado neste Eg. Tribunal, com amparo na Súmula nº 331, incisos I e III, do Col. TST, conforme a qual a intermediação de mão-de-obra é vedada pelo Direito do Trabalho, excetuadas as hipóteses de trabalho temporário, serviços de vigilância, conservação e limpeza, ou serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, quando inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta, ao menos até o advento das Leis 13.429/17 e 13.467/17, as denominadas Lei da Terceirização e da Reforma Trabalhista, respectivamente. 



    Assim, quando constatada a terceirização em atividade-fim da tomadora dos serviços, desenvolvendo o empregado atividades que se inseriam no núcleo da dinâmica empresarial do tomador de serviços, em função essencial à finalidade de seu empreendimento, era declarada ilícita a terceirização e a formação do vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, como ocorreu no caso deste processo. 



    Mas, de fato, é notório que o Excelso STF julgou, em 30/08/2018, o mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 958.252 do respectivo Tema 725 de repercussão geral, no qual se discutia, "à luz dos arts. 2º, 5º, II, XXXVI, LIV e LV e 97 da Constituição Federal, a licitude da contratação de mão-de-obra terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços, haja vista o que dispõe a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e o alcance da liberdade de contratar na esfera trabalhista", declarando a constitucionalidade da terceirização de serviços em qualquer atividade, seja ela meio ou fim, do tomador de serviços. 



    Nesta mesma sessão, o Plenário do STF julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 324, ajuizada pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), prevalecendo o entendimento de que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, sem distinção entre atividade-meio ou atividade-fim, fixando tese de repercussão geral, nos seguintes termos: 



    "Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018." (Grifos acrescidos). 



    Portanto, tal decisão não retroage seus efeitos para alcançar situações já julgadas e das quais já não caiba mais qualquer recurso, pois, obviamente, foi preservada a coisa julgada. De fato, a decisão do STF alcança toda e qualquer discussão a respeito da matéria, desde que não operada a coisa julgada, o que afasta a aplicação do art. 884, §5º, da CLT. 



    Tal conclusão, ademais, é facilmente constatada pela leitura atenta do disposto no §12 c/c §§ 14 e 15, do artigo 525, do CPC/15. E assim o fazendo, fácil é de se perceber que eventual discussão sobre a inexigibilidade do título formado no presente processo, considerada a data do trânsito em julgado da r. decisão exequenda em relação à agravante e da decisão do Exc. STF, nos processos acima referidos, não poderá ocorrer e ser proclamada na atual relação processual, estando, portanto, em tese, a exigir instauração de nova instância.



    Esclarece-se que o trânsito em julgado das matérias discutidas, bem como com relação às partes litisconsortes, no presente feito, deu-se em momentos distintos. Senão, vejamos a Súmula 100, II, do TST: 



    "Havendo recurso parcial no processo principal, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão, salvo se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso parcial". 



    Assim, apesar da presente demanda somente ter transitado em julgado em relação ao Banco executado após a decisão proferida nos autos da ADPF 324 e do RE 958.252, já havia ocorrido o trânsito em julgado com relação à 2ª reclamada, Almaviva S/A, que se deu 8 dias após a decisão que julgou o seu recurso ordinário, confirmando a ilicitude da terceirização (ID. 80f93cd). Tal decisão denegatória foi proferida em 30/11/2017, sendo que a executada em questão dela tomou ciência em 01/12/2017, tendo seu prazo para interposição do respectivo recurso se esgotado em 14/12/2017. 



    Portanto, tendo havido o trânsito em julgado na data acima especificada em relação à empresa Almaviva, não pairam dúvidas de que tal andamento processual ocorreu antes de 30/08/2018 (data das decisões do STF acima apontadas). 



    Esclarece-se que apenas o Banco Itaú Unibanco S/A interpôs recurso de revista (ID. a22307c) e, posteriormente, agravo de instrumento (ID. a926c04). A reclamante requereu a renúncia da solidariedade em relação ao segundo réu, a qual foi homologada pela decisão de ID. 0c8df8a, da lavra da Exma. Des. Lucilde D'Ajuda Lyra de Almeida em 09/01/2019, com publicação em 25/01 /2019 (certidão de ID. b60ae1b). 



    Consequentemente, o trânsito em julgado quanto ao tópico de licitude da terceirização em relação à executada Almaviva ocorreu antes mesmo do efetivo trânsito em julgado da demanda. 



    Salienta-se, por oportuno, que não se trata, aqui, de litisconsórcio unitário, uma vez que a reclamante poderia optar pelo ajuizamento da ação com relação a apenas um dos demandados. Assim, mostra-se possível o trânsito em julgado em relação aos litisconsortes em momentos distintos. 



    Não há cogitar, portanto, em inexigibilidade do título executivo judicial formado na presente reclamação ou em suspensão do presente processo de execução. 



    Nego provimento.”



    6. A seu turno, ao julgamento do recurso de revista, a Corte Regional do Trabalho consignou não demonstrada violação literal e direta a qualquer dispositivo da Constituição, mantida a decisão anterior, nos seguintes termos:



    “No presente recurso em exame de admissão, há que destacar o fato de que o recurso do Banco Itau que pendia de decisão não chegou a ser examinado, tendo em vista que em face do referido banco houve renúncia por parte da exequente/recorrida quanto à solidariedade imposta ao referido banco. Verte do acórdão recorrido o entendimento de que o trânsito em julgado "in casu" retrai à data em em que escoou o prazo para a interposição de Recurso de Revista pela ora recorrente contra o acórdão proferido em sede de Recurso Ordinário. 



    Na hipótese destes autos, ao Recurso aviado pelo Banco Itau, ante a renúncia da exequente à responsabilidade solidária desse litisconsorte, conforme verte da interpretação do acórdão ora recorrido, a referida renúncia, no caso emitiu efeito "ex tunc", ensejando considerar como sendo a data de trânsito em julgado o oitavo dia após a data em que foi publicada o acórdão proferido em Recurso Ordinário, antes, portanto da decisão do STF ocorrida em 30/08/2018. 



    Levando a efeito que a última decisão de recurso próprio, conhecido e recorrível ocorreu com a publicação da decisão de Recurso Ordinário, portanto em data anterior a 30/08/2018 e, considerando que a partir de tal decisão não mais houve nenhum outro ato de recurso por parte da recorrente, embora tenha sido aviado recurso do outro litisconsorte que contou com a renúncia por parte da exequente. 



    Registro que a data de trânsito em julgado, em vista da renúncia formulada pela autora/recorrida apontou no sentido de que o trânsito em julgado do acórdão proferido no Recurso Ordinário (portanto da decisão em execução ) ocorreu antes de 30/08/2018, em que pese a renúncia da exequente/recorrida ter sido homologada em 09/01/2019. 



    Demais, a recorrente foi intimada da homologação da renúncia e manteve-se inerte, só vindo manifestar o seu inconformismo já na fase de execução, quando a sua oportunidade de insurgir-se contra a homologação já estava alcançada pela preclusão. 



    É imprópria a alegada afronta ao princípio da legalidade (Inciso II do art. 5o. da CR) quando a sua verificação implica rever a interpretação dada pela decisão recorrida às normas infraconstitucionais (Sumula 636 do STF). 



    Conforme fundamentos acima expendidos, não afronta ao inciso XXXVI do art. 5º da CR. 



    Ainda não se vislumbram nesta espécie as afrontas direta e literal aos comandos inscritos no inciso LV do art. 5º da CR. É certo que o princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura a todos o direito de ação; porém, essa garantia independe do resultado, uma vez que o Estado-Juiz não se obriga a decidir em favor do autor ou do réu, cumprindo-lhe apenas aplicar o direito ao caso concreto. O recorrente está no exercício da ampla defesa e do contraditório, sustentando seu inconformismo no objetivo de fazê-lo chegar à Corte do TST, defendendo amplamente os seus direitos, inclusive o patrimonial, porém, evidentemente devendo se curvar aos termos das leis que recaem a esta espécie recursal. 



    Não existem as ofensas constitucionais apontadas, pois a análise da matéria suscitada no recurso não se exaure na Constituição, exigindo que se interprete o conteúdo da legislação infraconstitucional. Por isso, ainda que se considerasse a possibilidade de ter havido violação ao texto constitucional, esta seria meramente reflexa, o que não justifica o manejo do recurso de revista, conforme reiteradas decisões da SBDI-I do C. TST.



    DENEGO seguimento ao recurso de revista.”



    7. Em seguida, interposto agravo de instrumento, ainda pendente de análise pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    8. Como se denota das transcrições, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao exame de recursos na fase de execução, consignou a ocorrência de trânsito em julgado da matéria alusiva à licitude da terceirização, em relação à reclamante, em 14.12.2017, ainda na fase de conhecimento. Nesse contexto, operada a imutabilidade da decisão anteriormente ao entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF 324 e no RE 958.252-RG, na sessão de 30.8.2018, a inviabilizar sua rediscussão.



    9. Entendo que a pretensão deduzida nesta reclamação encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    10. Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória (Súmula STF nº 734) (Rcl 19884 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).



    11. Certificado o trânsito em julgado da decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho, incabível questioná-lo por meio de reclamação constitucional, porque atinente à competência de cada Tribunal de origem, conforme decidido por esta Primeira Turma ao exame da Rcl 31.095 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 09.7.2020 e da Rcl 43.922 AgR, da minha lavra, DJe 23.11.2020.



    12. A robustecer essa compreensão, trago à colação os seguintes julgados (destaquei):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.



    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida.



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.



    3. Agravo interno desprovido” (Rcl 27.029 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017). 



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 837/DF. Reclamação proposta quanto transitada em julgado, há mais de 5 (cinco) anos, a decisão na ACP nº 0028449-03.1991.4.01.3400, na qual se anulou a Portaria SAF nº 129/1991. Súmula nº 734/STF. Reclamação usada como sucedâneo da Impugnação do Cumprimento de Sentença nº 00068.2017.00033400.2.00613/00032. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF).



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (Súmula nº 734/STF).



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 27200 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017).



    13. Ressalto, ademais, que não se está a emitir juízo quanto à ilicitude ou não da terceirização da atividade-fim da empresa tomadora de serviço, mas apenas consignada a imutabilidade da referida questão, ante a existência de trânsito em julgado da decisão em relação à ora reclamante.



    14. Com o intuito de afastar a exigibilidade do título judicial, a reclamante deduziu argumentos a respeito da impossibilidade de ocorrência da coisa julgada em datas distintas para os litisconsortes.



    Todavia, para a análise da referida pretensão, seria necessário dissentir das premissas de origem quanto ao trânsito em julgado da decisão, bem como quanto à possibilidade de renúncia ao direito sobre que se funda a ação, aferindo-se, para tanto, se a natureza da pretensão recursal indicaria litisconsórcio unitário entre a empregadora e o tomador de serviços, providências inviáveis nesta sede e que não foram objeto dos paradigmas apontados.



    15. Com efeito, no julgamento da ADPF 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária – em que fiquei vencida na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, fixou a seguinte tese:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 06.9.2019).



    16. Nesse contexto, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.



    17. De qualquer sorte, do próprio acórdão proferido ao julgamento da ADPF 324, observo excetuada a sua aplicação automática a casos transitados em julgado, confira-se (destaquei):



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.



    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019).



    18. Na mesma sessão em que julgada a ADPF 324 (30.8.2018), esta Suprema Corte, ao exame do RE 958.252-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou a seguinte tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    19. A seu turno, ao julgamento do RE 611.503-RG, este Supremo Tribunal Federal assentou que para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Reproduzo a ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    20. Quanto à infringência às decisões de repercussão geral veiculadas (RE 958.252-RG e RE 611.503-RG), para além do óbice atinente ao reconhecimento do trânsito em julgado da questão relativa à ilicitude da terceirização, emerge do art. 988, § 5º, II, do CPC, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    21. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da inst